Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO REVISADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou procedente o pedido apresentado na inicial para revisar o valor da pensão alimentícia de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do réu/apelante para o percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, (ii) a preliminar de violação à dialeticidade recursal deve ser acolhida e (iii) a revisão da obrigação alimentar atende ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caracterizada a hipossuficiência do réu/apelante, patrocinado pela Defensoria Pública, instituição que possui atribuição constitucional de promover a defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, e ausentes elementos capazes de infirmar a referida presunção, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
4. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da sentença recorrida, a fim de que seja reformada para manter a prestação alimentícia no patamar originalmente fixado, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades da alimentanda que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas e devem considerar a idade e a fase de desenvolvimento em que se encontra, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida.
7. A análise da documentação proveniente da quebra de sigilo bancário e fiscal revela que o alimentante/apelante detém capacidade econômica superior à alegada. As alegações genéricas a respeito de dificuldades financeiras são incapazes de mitigar o dever do recorrente quanto não se constata comprometimento concreto da sua subsistência e do seu núcleo familiar.
8. A existência de outro filho não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente, porquanto ser dever do genitor exercer a paternidade de forma responsável, efetuando o pagamento de prestação alimentícia em valor que seja suficiente para o custeio das necessidades de cada filho, nos termos do art. 227, § 6o, da CF c/c art. 1.596 do CC.
9. Manutenção da conclusão adotada na sentença que se impõe, por representar justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contemplar as necessidades da alimentanda, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), à luz do binômio necessidade-possibilidade, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.